Tribunal: TJMT
Processo: 1004365-67.2018.8.11.0002
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004365-67.2018.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal, Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[HIPER OTICA COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 02.495.777/0001-08 (RECORRENTE), VANUZA MARCON MATHEUS - CPF: 631.345.511-87 (ADVOGADO), Estado de Mato grosso/ SEFAZ MT (RECORRIDO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), MARINES CAROLINA ZIMMER MARTINS - CPF: 021.082.221-03 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO – SENTENÇA DE HOMOLOGATÓRIA DE RENÚNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE QUE CONFISSÃO E PARCELAMENTO NÃO IMPEDE DISCUSSÃO JUDICIAL – APLICABILIDADE DO TEMA 375 DO STJ – JULGAMENTO EM CASO DE RECURSO REPETITIVO – POSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO JUDICIAL EXCEPCIONAL – DISCUSSÃO LIMITADA A ASPECTOS JURÍDICOS – AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO CONSENTIMENTO – PRETENSÃO DE REVER ASPECTOS FÁTICOS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO – CELEBRAÇÃO DE TERMO DE CONFISSÃO – RENÚNCIA AO DIREITO SOBRE O QUAL SE FUNDA A AÇÃO – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça “a
confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”, no entanto “quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários”.

Não havendo comprovação de quaisquer dos vícios do consentimento para invalidar o termo de confissão e parcelamento de dívida, mostra-se impossível a discussão judicial do pacto celebrado segundo a autonomia da vontade, tendo havido renuncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Diante da celebração de termo de confissão de dívida na via administrativa, sem qualquer vício, carece a parte promovente de interesse processual, devendo a sentença de extinção ser mantida.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual extinguiu o feito, sem julgamento do mérito, por falta de interesse de agir uma vez que houve a celebração de termo de confissão de dívida fiscal, de modo que “que a exigência da confissão irretratável e irrevogável dos débitos em nome do contribuinte não configura violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois o parcelamento ocasiona uma espécie de transação entre o Fisco e o devedor, que, assinando o pedido de parcelamento, reconhece ser a confissão irrevogável”, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, homologo a renúncia da empresa Requerente à pretensão deduzida na petição inicial. Julgo extinto o processo (
CPC
, art.
487
,
III
,
c
). Sem honorários advocatícios de sucumbência.

Havendo recurso das partes, remetam-se os autos a instância “ad quem” para o exame do recurso.

Com o trânsito em julgado e observado as formalidades legais, arquivem-se.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, sustentou a necessidade de afastar a extinção do processo, uma vez que a jurisprudência se assentou no sentido de que “a confissão de dívida, feita com o objetivo de obter parcelamentos dos débitos tributários, não impede o contribuinte de questionar posteriormente a obrigação tributária”.

Argumentou que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.133.027, decidiu que “a confissão de dívida, feita com o objetivo de obter parcelamentos dos débitos tributários, não impede o contribuinte de questionar posteriormente a obrigação tributária, a qual pode vir a ser anulada em razão de informações equivocadas que o contribuinte tenha prestado ao fisco”.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar “PROCEDENTE a presente Ação Anulatória de débito para anular o lançamento tributário formalizado pelo Termo de Confissão de Débito Fiscal nº 11027985, restituindo os valores pagos indevidamente”.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso com o argumento de que “ adesão a programa de parcelamento de débitos depende de confissão irrevogável e irretratável dos débitos fiscais, o que leva à extinção do feito com julgamento do mérito, quando há pedido expresso da parte e, sem julgamento de mérito, na ausência de pedido, pela superveniente perda do objeto”.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público que atua perante esta Turma Recursal se manifestou pela desnecessidade de intervenção no feito, por ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, a fim de ilustrar o presente julgamento, é preciso destacar que se trata de ação anulatória de débito fiscal c/c repetição de indébito ajuizada por Hiper Ótica Comércio Ltda em face do Estado de Mato Grosso visando anular o lançamento tributário decorrente do termo de confissão de débito fiscal e parcelamento firmado em 23/01/2018, no valor de R$ 55.776,31, diluído em 28 parcelas de R$ 2.075,78 com consequente restituição dos valores pagos.

O magistrado
a quo
, nos termos do artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil, justificou que diante da adesão a parcelamento administrativo, mostra-se incompatível a ação anulatória, razão por que homologou a renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, conforme a íntegra dos fundamentos, que cito:

A empresa Requerente aderiu a parcelamento administrativo do crédito tributário.

A adesão ao parcelamento fiscal é condicionada à confissão do crédito tributário, situação incompatível com o processamento dos embargos à execução ou da ação anulatória do lançamento.

"Ao aderir ao parcelamento, o contribuinte confessa e reconhece como devido o valor cobrado na execução fiscal e declara a sua vontade de pagar a dívida junto à Fazenda Pública. Nestes termos, a adesão ao parcelamento torna incompatível o prosseguimento dos embargos à execução fiscal, para discussão do débito que o próprio contribuinte reconheceu como devido espontaneamente, tendo-se em vista que a adesão não é imposta pelo fisco, mas sim uma faculdade dada à pessoa jurídica que, ao optar pelo programa, sujeita-se às regras nele constantes". (TRF1. EDAC 00007222420054013806. Relator Desembargador Federal José Amilcar Machado. Sétima Turma. e-DJF1 13/11/2015).

Cumpre ressaltar, ainda, que a exigência da confissão irretratável e irrevogável dos débitos em nome do contribuinte não configura violação ao princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, pois o parcelamento ocasiona uma espécie de transação entre o Fisco e o devedor, que, assinando o pedido de parcelamento, reconhece ser a confissão irrevogável.

Ante o exposto, homologo a renúncia da empresa Requerente à pretensão deduzida na petição inicial. Julgo extinto o processo (
CPC
, art.
487
,
III
,
c
). Sem honorários advocatícios de sucumbência.

Pois bem!

A matéria posta a julgamento foi sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça ao julgar o Tema 375 dos Recursos Repetitivos, conforme ementa que cito:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. Recurso Especial representativo de controvérsia (art. 543-C, § 1º, do CPC). AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO COM BASE EM DECLARAÇÃO EMITIDA COM ERRO DE FATO NOTICIADO AO FISCO E NÃO CORRIGIDO. VÍCIO QUE MACULA A POSTERIOR CONFISSÃO DE DÉBITOS PARA EFEITO DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL.

1. A Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de ofício o lançamento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na legislação tributária como sendo de declaração obrigatória (art. 145, III, c/c art. 149, IV, do CTN).

2. A este poder/dever corresponde o direito do contribuinte de retificar e ver retificada pelo Fisco a informação fornecida com erro de fato, quando dessa retificação resultar a redução do tributo devido.

3. Caso em que a Administração Tributária Municipal, ao invés de corrigir o erro de ofício, ou a pedido do administrado, como era o seu dever, optou pela lavratura de cinco autos de infração eivados de nulidade, o que forçou o contribuinte a confessar o débito e pedir parcelamento diante da necessidade premente de obtenção de certidão negativa.

4. Situação em que o vício contido nos autos de infração (erro de fato) foi transportado para a confissão de débitos feita por ocasião do pedido de parcelamento, ocasionando a invalidade da confissão.

5.
A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel. Min.

Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009; REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Turma, julgado em 18/09/2008.

6. Divirjo do relator para negar provimento ao recurso especial.

Acórdão submetido ao regime do art. 543-C, do CPC, e da Resolução STJ n. 8/2008.

(REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)

Com efeito, nos termos do Tema 375 do Superior Tribunal de Justiça “a confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos”, no entanto “quanto aos aspectos fáticos sobre os quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários”.

Entendeu o C. Superior Tribunal de Justiça naquele julgamento que “no entanto, como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo, simulação e fraude)”. Fixou, pois, que em casos de vícios de consentimento admite-se a revisão judicial, o que não se apresenta no presente caso.

Basta analisar o recurso para verificar que a parte promovente apenas se limita a sustentar a possibilidade de discussão judicial do termo de confissão de parcelamento, sem apresentar motivos concretos e as teses que autorizariam tal discussão judicial, aplicando-se, assim no caso posto a julgamento, tal como decidiu o magistrado de origem, a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação.

Nesse sentido, cito outros precedentes, inclusive recentes, do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ADESÃO AO PROGRAMA FISCAL. PAGAMENTO DA DÍVIDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 269, V, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS.

1. A condenação em verba honorária resta cabível tendo em vista o disposto no art. 26 do CPC, quando, após consolidada a relação jurídico-processual, há pagamento do débito na via administrativa, caracterizando o ato como reconhecimento do pedido formulado na ação executiva. (Precedentes: REsp 774.331/GO, 1ª T., Rel. Ministra DENISE ARRUDA, DJ 28/04/2008; REsp 842.670/PR, 1ª T., Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ de 21.9.2006; REsp 617.981/PE, 2ª T., Rel. Ministra ELIANA CALMON, DJ de 17.12.2004).

2. A adesão ao parcelamento em que houve assinatura de termo de confissão de dívida equivale à renúncia do direito sobre o qual se funda a ação, devendo ser extinto o feito com julgamento do mérito, nos termos do art. 269, V, do CPC. Deveras, o programa fiscal de quitação de débitos sendo uma opção ao contribuinte, cujas condições estão expressas no regulamento, não há como ser permitido seu ingresso sem o cumprimento das exigências legalmente estipuladas.

Destarte, reconhecendo a legitimidade do crédito exeqüendo, v.g., com o pagamento, o recorrente renuncia ao direito em que se funda a ação de anular o débito fiscal, desaparecendo, a partir de então, o interesse de agir.
(Precedentes: Ag 1.131.013/MG, Rela. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ. 04.06.2009; REsp 718.712/RS, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJ 23/05/2005; REsp 723.172/RS, Rel. Ministro FRANCIULLI NETTO, SEGUNDA TURMA, DJ 29.08.2005; REsp 620.378/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 22.06.2004, DJ 23.08.2004; REsp 572.023/RS, Rel.

Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 03.05.2004; REsp 546.075/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, DJ 19.12.2003).

(...)

6. Recurso Especial desprovido.

(REsp 1061151/RJ, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 13/10/2009, DJe 04/11/2009)

PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO AO REFIS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR EM FACE DO RECONHECIMENTO DA LEGITIMIDADE DO CRÉDITO EXEQÜENDO.

1. A Lei nº 9.964/2000 dispõe, em seu art. 2º, § 6º, que a inclusão no REFIS condiciona-se ao encerramento dos feitos judiciais porventura pendentes, referentes ao débito que se pretende parcelado.

2. A adesão ao REFIS, pela leitura do art. 2º da Lei nº 9.964/2000, não traz como conseqüência obrigatória a extinção de ações judiciais em curso, mas condiciona o auferimento do benefício à desistência dos feitos em tramitação.

3. A teor do que dispõe o art. 3º, I, da mencionada Lei, assim como ocorre nos parcelamentos de débito tributário em geral, a adesão ao programa importa em confissão irretratável da dívida.

4. Reconhecendo a legitimidade do crédito exeqüendo, o embargante renuncia ao direito em que se funda a sua oposição de mérito à execução fiscal, desaparecendo, a partir de então, o interesse de agir.

5. Recurso Especial conhecido em parte e, nesta parte, desprovido.

(REsp 546.075/SC, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/11/2003, DJ 19/12/2003, p. 363)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PARCELAMENTO TRIBUTÁRIO. CONFISSÃO IRREVOGÁVEL E IRRETRATÁVEL. DISCUSSÃO JUDICIAL. POSSIBILIDADE APENAS QUANTO AOS ASPECTOS JURÍDICOS. HIPÓTESE DOS AUTOS EM QUE SE DISCUTEM ASPECTOS FÁTICOS. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA DESPROVIDO.

1. A 1a. Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp. 1.133.027/SP, Relator p/ o acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, submetido ao rito dos Recursos Repetitivos, assentou que se admite apenas a discussão judicial de aspectos jurídicos da obrigação tributária, independentemente de confissão da dívida no âmbito administrativo, sendo, todavia, irrevogável e irretratável a confissão da dívida no que pertine aos aspectos fáticos do lançamento.

2. Hipótese em que a pretensão da parte agravante é discutir judicialmente aspectos fáticos do lançamento apurados em perícia contábil, quais sejam, a suficiência do recolhimento da contribuição patronal em relação à folha de pagamento contabilizada e o pagamento de salário-família. Nesse contexto, forçoso reconhecer a impossibilidade de revisão judicial dos débitos tributários validamente constituídos e depois parcelados.

3. Agravo Interno da Empresa desprovido.

(AgInt no AgRg no REsp 1368356/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)

É entendimento assentado, pois, no que se refere à alegação de que o parcelamento não impede a discussão judicial, que o parcelamento é confissão de dívida e somente deve ser revisto em hipótese excepcional, o que não é o caso dos autos:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. DISCUSSÃO DO TÍTULO EXECUTIVO DEPOIS DE ADERIR AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO. POSSIBILIDADE EM CASOS EXCEPCIONAIS. REQUISITOS DE VALIDADE DA CDA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DA EMPRESA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Conforme afirmado na decisão agravada, o Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer omissão, contradição ou obscuridade.

Observe-se, ademais, que julgamento diverso do pretendido, como na espécie, não implica ofensa à norma ora invocada. Assim, não há falar em violação do art. 535 do CPC/1973.

2.
No que se refere à alegação de que o parcelamento não impede a discussão judicial entende-se que deve ser mantida a decisão da Corte de origem; isto porque, o parcelamento é confissão de dívida e somente deve ser revisto em hipótese excepcional, o que não é o caso dos autos.

3. No mais, é entendimento pacífico nesta egrégia Corte Superior de que o enfrentamento de questão relacionada à verificação da liquidez e certeza da Certidão de Dívida Ativa - CDA demanda, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-jurídico dos autos, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo Interno da Empresa a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 628.171/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 21/02/2019)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PARCELAMENTO DO DÉBITO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. POSSIBILIDADE, EM TESE, DE DISCUSSÃO JUDICIAL. ORIENTAÇÃO ADOTADA EM JULGAMENTO DE RECURSO REPETITIVO. REVISÃO. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
7/STJ. 1. O STJ, no julgamento do REsp 1.133.027/SP, no rito dos recursos repetitivos, consignou que a "confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus aspectos jurídicos".

2. No que tange à apontada violação do art. 204 do Código Tributário Nacional e 373 do Código de Processo Civil de 2015, ante o argumento de que o recorrido não se desincumbiu do ônus probatório, bem como do art. 176 do CTN, porquanto a isenção tributária não pode ser concedida sem o preenchimento dos requisitos legais, não é possível analisá-lo, pois a instância de origem decidiu a questão com fundamento no suporte fático-probatório dos autos, cujo reexame é inviável no Superior Tribunal de Justiça, ante o óbice da Súmula 7/STJ: "A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial".

3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

(REsp 1740318/AC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 08/03/2019)

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95 por aplicação subsidiária, nos termos do artigo 27 da Lei n 12.153/2009:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2021